Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 123, §1°, INCISO I E 134 DO CTB. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0731646-30.2024.8.07.0016, em tramitação no 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que fosse determinado ao réu a imediata suspensão de exigibilidade do crédito tributário (IPVA 2023) em face da autora referente ao veículo FORD/ECOSPORT XLS 1.6 FLEX.
2. A agravante alega que alienou o veículo ao requerido pessoa física, no dia 15 de julho de 2022, tornando-o, por meio da tradição, o novo proprietário do bem, assumindo, a partir daquela data, toda a responsabilidade sobre o carro. Afirma que por haver alienação fiduciária em andamento à época da transação, não foi possível realizar a comunicação da alienação ao órgão de trânsito competente. Sustenta que, apesar da responsabilidade assumida pelo 3o agravado, ele não honrou com sua obrigação acerca do pagamento do IPVA de 2023 e seguintes, bem como das multas cometidas por ele. Defende que tal situação a deixou completamente abalada, pois em razão do não pagamento do IPVA de 2023, seu nome foi protestado, inscrito na Dívida Ativa e está sob o risco de sofrer execução fiscal. Esclarece que, no dia 10 de abril de 2024, já havia ajuizado ação de obrigação de fazer (processo no 0708251-36.2024.8.07.0007), objetivando primordialmente a expedição do competente mandado judicial para obrigar o adquirente, 3o agravado, a efetivar a imediata transferência do veículo e das dívidas advindas deste para o seu nome, bem como a declaração de transferência indicando a data da venda como sendo 15/07/2022, processo este que ainda está sob julgamento. Defende que não há responsabilidade solidária dos tributos incidentes após a tradição. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata determinação de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (IPVA 2023 e respectivos que se vencerem) em face da agravante, referente ao veículo FORD/ECOSPORT XLS 1.6 FLEX, cor prata (que se encontra em dívida ativa e protesto em Cartório), com envio do respectivo ofício ao DETRAN/DF e SEFAZ/DF. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência.
3. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 61667485).
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do veículo para seu nome. Em relação ao vendedor, porém, também incide obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação.
6. No caso, ainda que a agravante tenha comprovado a alienação do bem, a responsabilidade solidária do alienante/recorrente, acerca dos débitos vinculados ao veículo, não pode ser excluída em sede de cognição sumária, ante a ausência da comunicação da venda perante o órgão de trânsito. Logo, estando o veículo em nome da agravante, mostra-se, a princípio, regular o protesto e a inscrição do seu nome na Dívida Ativa, em face do não pagamento do IPVA. Ademais, o pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal. A decisão agravada deve ser mantida.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
8. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 61667485).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.